Tribunal: CARF
Processo: 17546.001115/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001115/2007-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.985 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Relatora e Presidente.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 06/2006, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os
fatos geradores relacionados a valores pagos a título de benefícios indiretos – carros e viagem,
previdência privada, participação nos lucros e cooperativa de trabalho Unimed, todos em
desacordo com a legislação, conforme Relatório Fiscal de fl. 7/8.
Em impugnação de fls. 137/167, o contribuinte alega decadência, que os sócios da
empresa não poderiam constar como co-responsáveis, que uma vez que os lançamentos
efetuados nas NFLDs são indevidos, não há que se falar em descumprimento do dever de
informar em GFIP, que a cobrança desta multa está em duplicidade com a lançada nas NFLDs,
que a multa aplicada é inconstitucional e confiscatória, que é inconstitucional a fixação do valor
da multa em portaria, havendo ofensa ao princípio da legalidade.
Foi proferido o Acórdão no 17-22.759, de 7/2/2008, fls. 394/401, que julgou o
lançamento procedente e retificou o valor total da multa aplicada para R$ 3.286.059,68.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001115/2007-31
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.985 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001115/2007-31

Cientificado da decisão em 3/3/2008 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 405), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/4/2008, fls. 406/466.
Dentre suas alegações afirma que não descumpriu a obrigação acessória, pois os
valores lançados nas NFLDs correlatas estão fadados ao fracasso.
Requer o cancelamento do lançamento perpetrado.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
com o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal.
No relatório fiscal e também no recurso, há informação de que a obrigação
principal foi lançada nas NFLDs Debcad 37.048.213-1, 37.048.214-0, 37.048.215-8 e
37.048.216-6. Referidos processos contendo as NFLDs não foram encontrados no e-processo.
Sendo assim, necessário que os autos sejam baixados em diligência para que DRF
de origem informe a situação de referidos processos, se houve Decisão-Notificação /acórdão da
DRJ e do CARF, se foram pagos, parcelados ou enviados para PGFN. Caso eles tenham sido
arquivados, o motivo que determinou o arquivamento.
Solicita-se que sejam juntadas aos autos as cópias das NFLDs e dos referidos
acórdãos, se houver.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 615
DF CARF MF
Original